Tribunal: STF
Processo: ADI 7433
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta da inconstitucionalidade proposta pelo Partido dos Trabalhadores em que se questiona o art. 4º e, por arrastamento, o parágrafo único, da Lei nº 9.713, de 25 de novembro de 1998 e sua aplicabilidade ao concurso da Polícia Militar do Distrito Federal.



     Após o recebimento de informações inciais, deferi medida cautelar para suspender o concurso em andamento:



    “Posto isso, defiro medida cautelar, ad referendum, para suspender o certame em curso para o provimento de cargos no Quadro de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal Combatentes (QPPMC) até a análise do pedido de liminar formulado em inicial, inclusive a divulgação de resultados, provisórios ou final, e a convocação para novas fases do concurso.” (documento eletrônico 23)



     O Distrito Federal apresentou pedido de tutela provisória incidental nos seguintes termos:  



    “Por isso, a fim de se evitar prejuízos ao erário, à sociedade e à segurança jurídica, é preciso que a cautelar tenha sua eficácia modificada para que o concurso público regido pelo EDITAL Nº 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023, possa prosseguir adotando-se nova classificação dos candidatos sem distinção de gênero, a partir da nota individual auferida por cada um deles, diante do já noticiado aos pretensos aprovados. Explica-se por que essa medida é de justiça e bom tom, além de ser a tutela cautelar que melhor observa o princípio da necessidade.



    [...]



    A retomada do concurso para que sejam considerados apenas os critérios de mérito da nota é a medida menos onerosa para alcançar a verdadeira finalidade da medida cautelar: a igualdade de gênero e a desconstrução de critérios discriminatórios e misóginos.



    [...]



    Ante o exposto, o Distrito Federal pugna a este e. Relator a reconsideração da medida liminar para, suspendendo a vigência da norma impugnada, se autorize que o concurso público regido pelo EDITAL Nº 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023, possa prosseguir, adotando-se nova classificação dos candidatos, sem distinção de gênero, a partir da nota individual auferida por cada um deles.” (documento eletrônico 40)  



          Considerando a urgência do pedido incidental e atento às peculiaridades do caso, designo audiência de conciliação para o dia 26 de outubro de 2023, às 15 horas, com apoio do Centro de Soluções Alternativas de Litígios – Cesal/STF, nos termos da Resolução 790/2022.  



    Informo que atuará como conciliadora a juíza instrutora deste Ministro. As informações de acesso à audiência serão enviadas aos endereços eletrônicos a serem fornecidos pelas partes à secretaria do Gabinete (audiencia.mcz@stf.jus.br).



    Destaco, outrossim, que a ADI seguirá seu rito ordinário, com julgamento de mérito pelo Plenário desta Corte Suprema. 



    Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República com atuação no Cesal para que, havendo interesse, participe do ato processual.  



          Publique-se. 



      Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator